Tribunal: TJDFT
Processo: 0701010-70.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. ALIMENTOS. INSURGÊNCIA QUANTO AOS ALIMENTOS ARBITRADOS EM FAVOR DA EX-CÔNJUGE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ENTRE EX-CÔNJUGES. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. ARTIGO 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. CASO CONCRETO EM QUE OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO APONTAM PARA A ADEQUAÇÃO DO PATAMAR ESTABELECIDO NA SENTENÇA PARA A VERBA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO PRAZO DE DOIS ANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código Civil, regulamentando a obrigação familiar quanto ao sustento material e social dos ex-cônjuges e ex-companheiros, estabeleceu a possibilidade de pedirem uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com sua condição (art. 1.694, caput, do Código Civil). Todavia, a condenação ao pagamento de pensão alimentícia ao ex-cônjuge, é medida excepcional que somente se legitima em especiais circunstâncias a serem aferidas no caso concreto porque, em tais hipóteses, os alimentos ostentam caráter assistencial e transitório, prosseguindo somente pelo prazo necessário e suficiente ao soerguimento do alimentado, a quem cumpre buscar meios de alcançar autonomia financeira.
2. No caso, restou observado o trinômio necessidade x possibilidade x razoabilidade, com devido sopesamento dos fatos, notadamente da ausência de atividade laboral pela ex-cônjuge durante grande parte do relacionamento marital que perdurou mais de vinte anos, a qual se dedicou aos cuidados exclusivos com a família e com o lar, não possuindo a alimentanda, em verdade, experiência para atuar de imediato no mercado de trabalho e dele obter ganhos suficientes para assegurar o próprio sustento. Razoável o juízo de proporcionalidade estabelecido pelo julgador monocrático em primeira instância ao fixar a verba alimentar pelo período de dois anos em desfavor do apelante, que sempre contribuiu para o sustento do lar ao longo do enlace matrimonial.
3. Recurso conhecido e desprovido.